Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719699-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILENE FONSECA COSTA AGRAVADO: ANE ROSE DE HOLANDA, JULIO CESAR DE HOLANDA, CAIO JULIO DE HOLANDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos auferidos, declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e outros documentos que julgar pertinentes para demonstrar sua condição de hipossuficiência. Brasília, DF, em 21 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator